Tribunal: TCU
Processo: 010.864/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5300/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se do ato da pensão civil instituída por Emanuel Tadeu Medeiros Vieira em favor de Celia de Sousa, emitido pela Câmara dos Deputados e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a incidência de reajustes na vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) decorrente de incorporação de "quintos", com base nos índices de correção estabelecidos na Lei 13.323/2016; considerando que as Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, as quais reajustaram a remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e disciplinaram o pagamento de parcelas remuneratórias devidas a esses servidores, não se caracterizam como leis de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, tais como o foram as Leis 10.331/2001 e 10.697/2003, contrariando o estabelecido no art. 15, § 1o, da Lei 9.527/1997 e a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 661/2023-TCU-Plenário , 2.083/2023-2a Câmara, 2.809/2023-1a Câmara, por exemplo); considerando que, ao alinhar a jurisprudência deste Corte de Contas à dicção adotada pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos, este Tribunal determinou, no Acórdão 2719/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Antonio Anastasia), que a Câmara dos Deputados providencie, em todos os casos, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de "quintos"/"décimos" de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), correspondente ao marco inaugural do novo entendimento sobre a matéria; considerando que esse comando, apesar de não elidir a ilegalidade, torna desnecessário expedir nova determinação para o caso específico tratado neste processo; considerando que existe presunção de boa-fé da interessada, de modo que se aplica o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal quanto aos valores percebidos indevidamente até o momento em virtude desses reajustes; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 18/3/2021, há menos de cinco anos, não se operando o prazo decadencial da Lei 9.784/1999; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato da pensão instituída por Emanuel Tadeu Medeiros Vieira em favor de Celia de Sousa; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 010.864/2024-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Celia de Sousa (XXX.264.625-XX). 1.2. Unidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Câmara dos Deputados que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, comunique o seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes, comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. após a absorção das parcelas impugnadas pelos reajustes futuros, emita novo ato para apreciação deste Tribunal.